Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723516-65.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL EMBARGADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77587346, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, além de condenar os embargantes ao pagamento de multa de 1 (um) salário-mínimo, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes embargos de declaração, consubstanciados em mera repetição daqueles expressamente equacionados pela e. Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de representar afronta aos princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 77920643, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido. Argumenta que, embora o aresto tenha corretamente reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelos embargados, ao aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, incorreu em omissão ao fixá-la em valor absoluto correspondente a um salário-mínimo, desconsiderando o critério legal de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Defende que a aplicação da penalidade em valor fixo compromete o efeito pedagógico da medida, incentivando a reiteração de incidentes infundados, como os que vêm sendo promovidos pelos embargados neste e em outros feitos. Ressalta que a multa decorre de ato unilateral da parte que, ciente da impropriedade da medida, provoca indevidamente o Poder Judiciário, razão pela qual não se justifica afastar-se do parâmetro legal para beneficiar o infrator. Aduz, ainda, que o valor da causa se encontra expressamente determinado, por se tratar de agravo de instrumento, sendo plenamente viável a aplicação da multa conforme o percentual previsto no dispositivo legal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, a fim de que a base de cálculo da multa seja ajustada ao critério legal estabelecido no art. 1.026, § 2o, do CPC. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:36:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora